Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS PERICIAIS E ORAIS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, bem como no art. 24-A da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente de alegada violação da cadeia de custódia de prova digital; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou fundamentação concreta e adequada na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia da prova digital, desacompanhada de demonstração concreta de adulteração, manipulação ou prejuízo à defesa, não enseja nulidade processual.
4. O fracionamento técnico de arquivos audiovisuais para juntada em sistema eletrônico não compromete, por si só, a integridade ou autenticidade da prova.
5. As provas digitais não constituem o único fundamento da condenação, estando corroboradas por depoimentos firmes e coerentes da vítima, provas orais e laudo pericial.
6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.
7. A materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça restam demonstradas por laudo de exame de corpo de delito, registros fotográficos e relatos convergentes colhidos em juízo.
8. O descumprimento de medida protetiva configura-se com o simples contato consciente com a vítima, sendo irrelevante a ausência de ameaça explícita.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, caput, 59, 61, II, f, 69 e 77; CPP, arts. 158-A a 158-F e 386, VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12.12.2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.08.2020; TJDFT, ApCrim 0702758-12.2023.8.07.0008, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 09.05.2025; TJDFT, ApCrim 0711829-10.2024.8.07.0006, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, DJe 09.05.2025; TJDFT, Acórdão 2063960, ApCrim 0709342-68.2023.8.07.0017, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 19.11.2025.